Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
No tocante à contradição, inexistente no acórdão, só ocorre no julgado quando nele se apresentam proposições entre si inconciliáveis, hipótese em que a contradição vicia o conteúdo lógico do julgado, sendo impositiva sua retificação. Acrescente-se que a contradição que releva, para efeito de embargos declaratórios, é a eventualmente verificada entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Não se pode cogitar de contradição do acórdão com os argumentos da parte, com fundamento da sentença ou de decisões do primeiro grau ou de outros casos julgados. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
Não há omissão no julgado quando a decisão que indefere o pedido para realização de audiência de justificação comparece suficientemente fundamentada, apontadas expressamente as razões do indeferimento.
Embargos de declaração não providos.